Tribunal: TJES
Processo: 5010102-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010102-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLAUCIO CEZAR HELKER

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE IMÓVEIS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 166 DO STJ. TEMA 1099 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. CAUÇÃO DE IMÓVEL ANTES DA EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 378 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de débito tributário com pedido de tutela de urgência (CPC, art. 300), indeferiu a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e manteve a exigibilidade do crédito tributário relativo ao Auto de Infração n. 2.087.090-5 (ICMS), lavrado em razão da manutenção de 2.000 sacas de café em imóvel urbano (depósito fechado) de propriedade do agravante, em Laranja da Terra/ES, sob alegação de ausência de inscrição estadual do depósito e de documentação fiscal da mercadoria; o agravante requereu, também, tutela recursal (CPC, art. 1.019, I) para suspender a exigibilidade e obter a CPD-EN, oferecendo caução de imóvel rural (matrícula n. 039, CRI de Laranja da Terra), avaliado em R$ 1.200.000,00, para garantir débito de R$ 707.332,34.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o deslocamento de sacas de café entre imóveis pertencentes à mesma pessoa física, na qualidade de produtor rural, configura fato gerador de ICMS por “circulação jurídica” da mercadoria; (II) estabelecer se a caução de bem imóvel, ofertada antes do ajuizamento de execução fiscal, autoriza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, apesar da interpretação restritiva do CTN, art. 151.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O ICMS exige circulação jurídica da mercadoria, com transferência de titularidade ou ato mercantil, o que não ocorre no simples deslocamento entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme Súmula 166 do STJ e Tema 1099 da repercussão geral do STF.

O conjunto probatório demonstra que o agravante é produtor rural inscrito e que o depósito urbano onde as sacas foram encontradas pertence à sua pessoa física, sem distinção patrimonial relevante para caracterizar operação com terceiro.

A ausência de inscrição estadual do depósito urbano e de documentação de transporte constitui irregularidade administrativa apta, em tese, a gerar sanções acessórias, mas não cria obrigação tributária principal sem previsão legal quando inexistente a circulação jurídica.

A documentação apresentada sustenta a origem rural da mercadoria e a justificativa para a movimentação (reformas no depósito rural e segurança), afastando a presunção de comercialidade adotada na autuação, para fins de análise da tutela.

A caução ofertada (imóvel rural avaliado em valor superior ao débito) viabiliza a garantia antecipada do crédito e autoriza a obtenção da CPD-EN antes da execução fiscal, nos termos do Tema 378 do STJ (REsp 1.156.668/DF).

A urgência decorre do risco de protesto, inscrição em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal e restrições de crédito, com impacto na atividade do produtor rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

O deslocamento de mercadoria entre imóveis do mesmo contribuinte, sem transferência de titularidade, não configura fato gerador de ICMS por ausência de circulação jurídica (Súmula 166 do STJ; Tema 1099 do STF).

Irregularidades formais relativas a inscrição estadual de depósito e documentação de transporte não instituem, por si, obrigação tributária principal quando inexistente o fato gerador.

A caução idônea e suficiente, ofertada antes da execução fiscal, equipara-se à garantia antecipada do juízo e autoriza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (Tema 378 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STJ, Tema 378 (REsp 1.156.668/DF); STF, Tema 1099 (repercussão geral); TJES, Agravo de Instrumento n. 5006869-55.2024.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, publ. 28-11-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5010102-26.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE: GLÁUCIO CÉZAR HELKER.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por Gl
á
ucio C
é
zar Helker contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Quinta
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
de Vitória,
Comarca da Capital. A decisão
recorrida
indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao Auto de Infração n. 2.087.090-5 e a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN).

No cerne da lide originária, discute-se a legalidade da lavratura de auto de infração de ICMS sobre a manutenção de 2.000 (duas mil) sacas de café em um imóvel urbano (depósito fechado) de propriedade do agravante, situado em Laranja da Terra/ES. O Fisco Estadual fundamentou a autuação na ausência de inscrição estadual do referido depósito e na falta de documentação fiscal que acompanhasse a mercadoria, presumindo, assim, a ocorrência de fato gerador tributário.

Entretanto, a análise dos autos revela que o agravante é produtor rural devidamente inscrito, exercendo atividade agrícola direcionada ao cultivo de café. Restou comprovado que o imóvel urbano onde as sacas foram encontradas pertence à pessoa física do agravante, inexistindo distinção patrimonial entre o proprietário rural e o titular do imóvel onde se deu o depósito temporário. A justificativa para tal movimentação, necessidade de reformas no depósito rural e segurança contra furtos, encontra respaldo nos elementos probatórios colacionados.

O fundamento central para a reforma da decisão reside na interpretação constitucional
e legal do fato gerador do ICMS. É sedimentado na jurisprudência pátria, notadamente pela Súmula 166 do
colendo
Superior Tribunal de Justiça e pelo Tema 1099 da repercussão geral do
excelso
Supremo Tribunal Federal, que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo c
ontribuinte não constitui fato gerador do imposto.

Para a incidência do ICMS, exige-se a circulação jurídica da mercadoria, o que pressupõe a transferência de titularidade ou a ocorrência de um a
to mercantil. No caso, o deslocamento das sacas de café ocorreu entre propriedades de uma mesma pessoa física, o agravante, na qualidade de produtor rural. Não houve, portanto, qualquer operação de venda ou transferência de domínio a terceiros que justificasse a exação tributária.

Deveras, a irregularidade administrativa consubstanciada na falta de inscrição estadual do depósito urbano ou na ausência de emissão de guia de transporte, conquanto possa ensejar sanções de natureza acessória, não tem o condão de criar, por si só, uma obrigação tributária principal inexistente na lei. A presunção de comercialidade invocada pelo Fisco sucumbe diante da prova documental que atesta a origem rural da mercadoria e sua compatibilidade com o estoque declarado pelo contribuinte em seu Imposto de Renda.

No que
se refere
à expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), o agravante ofereceu em caução um bem imóvel rural (matrícula n. 039, CRI de Laranja da Terra) avaliado em R$ 1.200.000,00. Tal valor é substancialmente superior ao débito atualizado de R$ 707.332,34.

Embora o juízo de origem tenha se pautado na taxatividade do art. 151 do CTN para indeferir a medida, o Tema 378 do STJ (REsp 1156668/DF) consolidou o entendimento de que o contribuinte pode garantir o juízo de forma antecipada, antes do ajuizamento da ex
ecução fiscal, para obter a certidão de regularidade fiscal. A caução oferecida é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a pretensão do agravante de manter sua atividade econômica sem os gravames de uma inscrição indevida em dívida ativa.

Neste sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça ao consignar que “A caução de bem imóvel, mesmo de terceiro, pode ser aceita para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o valor seja suficiente para garantir o débito tributário. A impugnação genérica à avaliação do imóvel não invalida sua aceitação como caução quando a documentação comprova sua adequação e valor” (Agravo de instrumento n. 5006869-55.2024.8.08.0000, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Publ. 28-11-2024), o que confere robustez à tese recursal.

A urgência da medida (
periculum in mora
) é manifesta, dado que a manutenção da exigibilidade do crédito sujeita o produtor rural ao protesto, inscrição em cadastros de inadimplentes e restrição severa de acesso ao crédito agrícola, afetando sua subsistência e operação.

Assim, a decisão recorrida merece reforma, porquanto a probabilidade do direito do agravante restou amplamente demonstrada pela ausência de circulação jurídica de mercadoria e pela comprovação de que o estoque de café pertence ao seu patrimônio pessoal. A oferta de garantia idônea e superior ao débito assegura a reversibilidade da medida e a proteção do erário enquanto perdurar a lide originária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar:

1. - A suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração n. 2.087.090-5, devendo o agravado abster-se de atos de cobrança ou inscrição em dívida ativa até o julgamento final da ação anulatória;

2. - A expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN) em favor do agravante, condicionada à formalização do termo de caução do imóvel ofertado (matrícula n. 039, CRI de Laranja da Terra) nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.